Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBE À PARTE AUTORA ARCAR COM AS DESPESAS PERICIAIS QUANDO A PROVA FOR REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os honorários periciais e determinou ao agravante/réu que efetuasse o depósito dos honorários periciais em 20 (vinte) dias. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para: (i) fixar a obrigação do ente distrital em arcar com a execução dos valores dos gastos com a perícia apenas após o trânsito em julgado da decisão final, se condenado ao pagamento das despesas processuais; (ii) subsidiariamente, fixar os valores dos honorários periciais a serem pagos pelo Distrito Federal, em R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), preferencialmente, conforme valores originais da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT; ou (iii) alternativamente, fixar os valores dos honorários periciais a serem pagos pelo Distrito Federal, em R$ 2.669,45 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme valores atualizados da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT.
2. Nos termos do artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC, o limite fixado pela Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 2.1. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o agravante nesta oportunidade. 2.2. Na hipótese, a proposta de honorários foi apresentada pela médica obstetra, e, para um total estimado superior a 5 (cinco) horas de dedicação, bem como considerando a complexidade do caso, a perita propôs o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2.3. Após as impugnações por parte do agravante, o juízo de origem homologou os honorários periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2.4. Destarte, não há elementos que demonstrem a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável, considerando que representa menos de 2% (dois por cento) do valor da causa e configura montante 50% (cinquenta por cento) inferior à proposta inicial. 2.5. Precedente: “[...] 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07203924520238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 12/9/2023).
3. Quanto ao ônus de arcar com as despesas periciais, o artigo 95, caput e § 3o, inciso II, do CPC determina que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes e, que, se o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; ou paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3.1. No caso, as partes foram intimadas para indicar as provas que efetivamente pretendiam produzir, levando em consideração, sobretudo, o deferimento do ônus probatório e o ponto controvertido fixado. Na mesma ocasião, o juízo inverteu o ônus da prova em desfavor o agravante. 3.2. As regras do ônus da prova, previstas no artigo 373 do CPC, não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, nos termos do artigo 95 do CPC. 3.3. Precedente: “[...] 1. A prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC. 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, § 3o. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07540055620238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024). 3.4. Na hipótese, ao contrário do que consta na decisão agravada, ambas as partes requereram a produção da prova pericial. 3.5. Assim, a princípio, os honorários periciais deveriam ser rateados entre as partes, nos termos do caput do artigo 95 do CPC. 3.6. Porém, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a produção da prova, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, tendo em vista que será ressarcido no caso de sair vencedor” (AgInt no AREsp no 1.834.683/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 26/8/2021). 3.7. Com efeito, cabe a parte agravada adiantar a remuneração da perita, observada a regra do § 3o, inciso II, do artigo 95 do CPC, estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, pelo que a decisão agravada deve ser reformada.
4. Recurso parcialmente provido.